Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-60.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

A apresentação de emenda insatisfatória não se confunde com a inércia da parte em atender à determinação de emenda da petição inicial. Esta, ao contrário daquela, autoriza a extinção do processo, sem análise do mérito (artigos 321, parágrafo único, e 485, I, CPC).

Apresentada a emenda, se insatisfatória, cumpre ao Juízo de origem renovar a determinação de aditamento, em atenção à regra do aproveitamento dos atos processuais e, em última análise, aos princípios da cooperação, razoável duração do processo, economia processual e primazia da decisão de mérito.